Tribunal: TJPA
Processo: 0800840-70.2021.8.14.0035
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800840-70.2021.8.14.0035

APELANTE: ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO

APELADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. ACOLHIMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INTEGRANTE DO TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DA RAZOABILIDADE, DA COOPERAÇÃO E DA NÃO SURPRESA. ARTS 10 E 801 DO CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1-
Sentença que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC;

2-
Na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz;

3-
Mostra-se desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, considerando o contexto dos autos que traz elementos convincentes do direito alegado pela exequente; homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpidos nos arts. 10 e 801 do CPC do CPC;

4-
Recurso de Apelação conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 6ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 06/03/2023 a 13/03/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800840-70.2021.8.14.0035

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO

APELADO: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
, interposto por
ROSA NILCE MOUTINHO DE CASTRO
(ID 1260394) contra sentença (ID 1260385/1260392), prolatada pelo juízo da Vara Única de Óbidos que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial julga procedente os embargos do executado,
MUNICÍPIO E ÓBIDOS
, e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC. Condena a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando com a exigibilidade suspensa pelo prazo de 05 anos em razão da justiça gratuita deferida.

A apelante narra que propôs ação de execução de título extrajudicial contra o Município de Óbidos, objetivando pagamento de crédito, decorrente de acordo registrado em ata de reunião assinado pelo então prefeito da municipalidade e o sindicato da categoria do magistério, referente à diferença do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, regulamentado pela Lei Federal nº 11.738, de 16/07/2008, e Lei Municipal n. 4150/2012, quando foi reconhecido o direito pleiteado pelos servidores para pagamento da diferença remuneratória do piso salarial dos profissionais do magistério municipal, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 no valor de R$13.351,70 (treze mil, trezentos e cinquenta e um reais e setenta centavos) que seriam pagas em 10 (dez) parcelas de R$1.335,17 (mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), porém a municipalidade pagou apenas 06 (seis) parcelas, tendo inadimplido 4 (quatro) parcelas, referente aos meses de setembro a dezembro de 2016, que totalizavam o valor R$5.340,68 (cinco mil, trezentos e quarenta reais e oitenta centavos), objeto da execução, na origem, com acréscimo de juros e correção monetária.

Sustenta os seguintes pontos:
a)
a liquidez do título executivo restou demonstrada pelos documentos juntados nos autos, através dos contracheques da autora que demonstram de forma liquida e individualizada o quanto lhe era devido pela municipalidade, servindo tais valores como base para a execução da dívida;
b)
se o entendimento do juízo a quo é de que a planilha é parte indissociável do título a fim de lhe conferir liquidez, deveria ter dado oportunidade à parte credora para regularizar tal vício, concedendo-lhe o prazo do art. 801 do CPC para a devida juntada de tal documento, porém o juízo de piso resolveu extinguir a execução, caracterizando afronta ao art. 10 do CPC (princípio da não surpresa) e art. 5º, LV da C.F (princípio do contraditório e ampla defesa);
c)
ocorrência de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional, em afronta ao art. 489,, § 1º, III do CPC;
d)
ônus da prova do Município de comprovar fatos extintivos, modificativos e/ou impeditivos do direito da autora, na forma do art. 373, II, do CPC;
e)
a não ocorrência de prescrição, na espécie.

Requer o provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença de forma integral e declarada a procedência da execução de título executivo.

Junta documentos.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos recursais e pugna pela manutenção da sentença (ID 12603100).

Certificada a tempestividade do recurso e das contrarrazões (ID 12603101).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da matéria devolvida.

Cuida-se, de recurso de apelação em face de sentença que julga procedente os embargos do executado e extingue a execução sem resolução do mérito, na forma do art. 783 do CPC.

Os autos reportam que a ora apelante ajuizou execução de título extrajudicial em face do Município de Óbidos, dizendo-se credora de diferença de piso salarial com base em Ata de acordo estabelecido entre o Sindicato dos Servidores, a comissão dos Professores e o Governo Municipal. Segundo a exequente, o executado deveria lhe pagar 10 (dez) parcelas de R$1.335,17 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos), no entanto foram quitadas somente 06 (seis) parcelas; sendo, então, objeto da ação as 4 (quatro) parcelas inadimplidas (ID 12603069).

A exequente colaciona, com a inicial, os seguintes documentos: contracheques de março a agosto//2016 (ID 12603072); planilha de cálculos na quantia de R$5.340,68 (cinco mil trezentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) que, corrigidos, alcança o total de R$11.764,99 (onze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos) ao ID 12603073; e título extrajudicial – Ata de Reunião entre Governo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO (ID 12603075).

Recebida a inicial, o juiz despachou (ID 12603076) determinando a intimação do Município, nos seguintes termos:

"R.h

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), DEFIRO a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta em face do MUNICÍPIO DE ÓBIDOS.

O pedido veio acompanhado de planilha de cálculo, contendo todos os requisitos exigidos no art. 534 do CPC.

Nessa medida, intime-se o Município de Óbidos, nos termos do art. 910 do CPC, na pessoa de seu representante judicial (Procurador Geral do Município), com remessa dos autos eletronicamente, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir as matérias previstas no § 2º, do citado artigo.

Em seguida, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença."

O Município opôs embargos à execução (ID 12603079), alegando a ocorrência de prescrição do crédito, considerando a data do fato danoso, 2013 a 2015, e o ajuizamento da ação em 11/08/2021; a inexequibilidade, a inexigibilidade e a ilegalidade do título (ata de reunião firmada entre o governo municipal e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO); o excesso de execução; a nulidade do acordo extrajudicial celebrado pelo Município ante a ausência de lei ou autorização legislativa, com ofensa ao princípio da legalidade; remuneração superior ao piso estabelecido pela Lei nº 11.738/2008. Apresentou planilha de cálculo.

A exequente impugnou os embargos refutando os argumentos do embargante (ID 12603084).

Sobreveio sentença que julga procedente os embargos do executado e extingue a execução. Transcrevo a fundamentação do julgado:

“II - FUNDAMENTAÇÃO

A causa está madura para julgamento, na forma do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto a matéria é somente de direito e de fato, sendo que as provas dos autos já são suficientes para proferir o juízo de mérito, razão pela qual anuncio o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO.

1 - ANÁLISE DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO O Código de Processo Civil disciplina a execução de título extrajudicial e apresenta, em rol taxativo, os títulos executivos extrajudiciais, verbis:

Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;

Na execução embargada tem-se que a parte exequente anexou um documento público, pois foi assinado pelo então prefeito de Óbidos, qual seja, “ata da reunião entre o Governo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO”, constando em seu corpo que “o pagamento das perdas salariais (passivo) deverá ser realizado de acordo com o levantamento de cada caso (servidor), sendo encaminhado ao STPMO a planilha de levantamento com os valores referente a cada servidor até o fim de fevereiro”.

Ora, verifica-se, com clareza, que a planilha (lista) com os valores de cada servidor é parte indissociável do título executivo, a fim de conferir-lhe liquidez.

Ocorre que a parte exequente não juntou ao título a planilha/lista aludida, pelo que não se tem como apurar a liquidez da obrigação assumido pelo executivo municipal.

No caso, os documentos que instruíram a execução são insuficientes para demonstrar que o título extrajudicial está a retratar uma obrigação líquida, em razão da inexistência de qualquer indicativo de valor base que possa servir para apuração da dívida executada
.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CASO CONCRETO. PRETENSÃO APARELHADA EM DOCUMENTO INSUFICIENTE. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DA DEMANDA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.1. Nos termos do artigo 803, do Código de Processo Civil de 2015, é nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível”.2. Apelação cível conhecida e não provida. Relator: Luiz Carlos Gabardo Desembargador Processo: 0002482-09.2020.8.16.0030 Órgão Julgador: 15ª Câmara Cível Data Julgamento: 27/11/2021

Ocorre que a ata assinada pelo então prefeito, desacompanhada da planilha com o quantum devido pela municipalidade, não preenche todos os requisitos para que seja possível a sua execução, tendo em vista que o título em questão não se mostra líquido, embora certo e exigível.

Assim, é o caso de extinção da execução.

III – DISPOSITIVO Ante o exposto, tendo em vista a inexistência de título executivo líquido, a presente execução é nula de pleno direito, razão pela qual JULGO PROCEDENTE os embargos do executado, pelo que EXTINGO A EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço na forma do art. 783 do CPC.

Condeno a parte embargada em custas processuais e honorário advocatícios no percentual de 15%(quinze por cento) sobre o valor da causa, sendo que suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos e razão da justiça gratuita deferida.

Nada sendo requerido no prazo legal, arquive-se com baixa.

Havendo recurso de apelação, certifique-se a tempestividade, intime-se a parte recorrida, após remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

P.R.I.”

A sentença recorrida reconhece que o título em execução – a Ata da reunião entre o Governo e o Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos - é documento público, devidamente assinado pelo então gestor do Município de Óbidos. Ressalva, porém, que referido documento se refere a uma planilha de levantamento com os valores de cada servidor que ainda seria elaborada, com o fim de pagamento das perdas salariais objeto do acordo. Então, considerando que a exequente não juntara tal planilha, a execução foi extinta sem resolução de mérito.

No tocante à execução contra a Fazenda Pública, como no caso específico que trata de título extrajudicial, conforme estabelece o § 3º do art. 910 do CPC, aplicam-se as disposições do art. 534 do CPC.

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados.

§ 1º Havendo pluralidade de exequentes, cada um deverá apresentar o seu próprio demonstrativo, aplicando-se à hipótese, se for o caso, o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 113 .

§ 2º A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública."

Da base legal, tem-se como certo que a parte exequente deve guarnecer a petição inicial com o título executivo; bem como apresentar memória de cálculos específicos para averiguação da pertinência do direito reclamado, solidificando o pedido.

Por outro lado, na relação processual, é primordial a observância do princípio da cooperação, ou da colaboração, cuja origem remonta a união dos princípios da razoabilidade e do contraditório. Em toda lide, as partes devem primar pela visão dos fatos e do direito à luz da boa-fé. Essa obrigação de cooperar não é apenas das partes, aplica-se, com a mesma relevância, ao Juiz.

Segundo ensina Fredie Didier Jr (in DIDIER JR. Fredie.
Curso de direito processual civil.
v.1, 10 ed. Salvador: Juspodivm, 2008.): “a fim de impedir uma decisão precipitada ou equivocada, o magistrado não pode decidir com base em questão de fato ou de direito, ainda que tal questão possa ser conhecida de oficio, sem que sobre ela as partes tenham sido intimadas a se manifestar”.

No caso, restou comprovado pela exequente que o acordo entre o Município e o Sindicato fora firmado (título extrajudicial); que possui a condição de ocupante de cargo da categoria do magistério, enquadrando-se nos termos do título extrajudicial; bem como que o pagamento respectivo vinha sendo efetivado no contracheque da servidora, pois tais documentos (referentes ao período de março a agosto/2016) espelham as parcelas 01/10, 02/10, 03/10, 04/10, 05/10, 06/10 no valor de R$1.335,17 (um mil trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos).

Ressalto, ainda, que vários processos executivos sobre o título extrajudicial em foco tramitam pelo mesmo juízo, nos quais o pedido foi conhecido e deferido, o que se constata diante do sistema PJE nos seguintes autos: 0801119-56.2021.8.14.0035 (Exequente Francisco das Chagas dos Santos Moreira); 0801117-86.2021.8.14.0035 (Exequente Ordeci Garcia da Penha); 0801118-71.2021.8.14.0035 (Exequente Lucia Helena Ribeiro Gomes); 0801108-27.2021.8.14.0035 (Exequente Artenilsa de Souza Farias); 0801138-62.2021.8.14.0035 (Exequente Maria Zenilda dos Santos Palheta); 0801137-77.2021.8.14.0035 (Exequente Ivone Lopes Siqueira); 0801118-71.2021.8.14.0035 (Exequente Lucia Helena Ribeiro Gomes); 0801139-47.2021.8.14.0035 (Exequente Jose Guilherme Couto Sarrazin); 0801099-65.2021.8.14.0035 (Exequente Elisane Gomes Viana).

Em que pesem as evidências constatadas nos autos, a falta da planilha a que se refere o título em execução restou preponderante para a extinção do feito sem resolução de mérito, olvidando, inclusive, o fato da existência de outras lides com a mesma identidade na vara, o que evidencia o conhecimento da causa pelo magistrado.

Entendo desarrazoada a extinção do feito sem ter sido oportunizado à parte exequente trazer aos autos o documento complementar, o que, por certo, seria a medida mais justa, haja vista os autos conterem elementos convincentes do direito alegado pela exequente. Assim deveria se dar em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como obediência ao comando da “não surpresa” insculpido no art. 10 do CPC.

Nesse sentido, o artigo 801 do CPC recomenda:

"Art. 801. Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento".

Diante dessa constatação, tenho que melhor se apresenta a ponderação dos princípios que norteiam o direito processual, pelo que a sentença deve ser desconstituída e o processo retornar à origem, para que seja oportunizado à exequente colacionar o documento pendente, a fim de satisfazer o convencimento do magistrado para decidir a questão com julgamento do mérito.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e dou provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 06 de março de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/03/2023